Tribunal: CARF
Processo: 10783.901880/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.901880/2011-98
ACÓRDÃO
1001-004.063 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143 e No 168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.063 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901880/2011-98
2
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 13079.72042.300806.1.7.03-2854, em 30.08.2006, e-fls. 02-06,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$451.003,02 do ano-calendário de 2005 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-13:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP
451.003,02
451.003,02
CONFIRMADAS
85.877,70
85.877,70

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 451.003,02
Valor na DIPJ: R$ 445.089,19
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 445.089,19
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 85.877,70
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.063 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901880/2011-98
3
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal:
Art. 168 da Lei n. 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso II do
Parágrafo 1° do art. 6u e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB n. 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-105.120, de 28.01.2019, e-fls. 126-134:
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por maioria de votos, nos termos do relatório e do voto que
passam a integrar o presente julgado, NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade interposta.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.08.2019, e-fl. 138, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.09.2019, e-fls. 141-149, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
12. Como descrito acima, a Recorrente preencheu com diminuto lapso a
PER/DCOMP transmitida para compensar o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005 com outros débitos administrados pela Receita Federal do
Brasil.
13. Com efeito, ao invés de declarar o saldo negativo de CSLL no valor de
R$461.962,39, a Recorrente informou o montante de R$451.003,02. Além disso, a
Recorrente deveria ter informado parte das retenções efetuadas pela Petrobrás
no código 6147 e parte no código 6190, o que não foi feito, em que pese a
existência dos comprovantes de rendimentos emitidos pela Petrobras.
14. Cumpre ressaltar, na oportunidade, que o voto vencido proferido pela DRJ
reconhece a validade do crédito da Recorrente, apesar desses diminutos lapsos
incorridos no preenchimento da PER/DCOMP. [...]
15. Em outras palavras, a própria decisão da DRJ corrobora a existência do crédito
compensado pela Recorrente, tendo em vista o teor dos informes de rendimentos
e da Dl PJ juntadas aos autos pela Recorrente quando do protocolo de sua
manifestação de inconformidade.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.063 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901880/2011-98
4
16. Apesar da existência do crédito, a maioria dos julgadores da DRJ entendeu que
não seria possível efetuar a retificação da declaração de compensação após a
emissão do despacho decisório:
"Por isso, o melhor entendimento sobre o tema parece ser que a retificação de
declaração de compensação só tem cabimento nos casos de inexatidão material e
enquanto pendente de decisão administrativa, justamente como preconizam os
artigos 76 a 81 da IN RFB n° 900/08, cujas normas reproduzem o antes já prescrito
em atos normativos anteriores:
No presente caso, estão ausentes os requisitos necessários à retificação do
Per/DComp. Já houve decisão administrativa e o erro quanto à origem do crédito
não se trata de inexatidão material. É uma questão de direito. Para obter a tutela
administrativa quanto ao suposto direito à compensação, o contribuinte tem a
obrigação de indicar corretamente qual a origem do crédito."
17. Isso significa dizer que a DRJ negou provimento à manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente por entender que não seria possível
a retificação de ofício da PER/DCOMP após a emissão do respectivo despacho
decisório, em que pese a demonstração da existência do crédito.
18. Ocorre que o processo administrativo está suportado pelo princípio da
verdade material, em que meros lapsos formais são relevados quando se verifica
a existência de créditos do contribuinte contra a Receita Federal, sob pena de
enriquecimento ilícito do erário.
19. Até porque o próprio artigo 147, parágrafo 2°, do CTN prevê a possibilidade de
retificação de ofício de lapsos contidos em declarações, a fim de se evitar o
enriquecimento ilícito do Erário e, em especial, a judicialização de matérias em
que o contribuinte possui documentação para comprovar a existência do seu
crédito.
20. Nesse sentido, este Egrégio CARF já se manifestou sobre a possibilidade de se
relevar pequenos lapsos formais no preenchimento da PER/DCOMP quando o
contribuinte demonstra inequivocamente a existência do seu crédito, como
ocorre no caso concreto. [...]
21. Portanto, na linha dos citados precedentes do CARF, como a Recorrente
possui documentação capaz de comprovar a existência do saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2005, a compensação pleiteada pela Recorrente merece ser
integralmente homologada, tendo em vista que a sua não homologação decorreu
de diminutos lapsos no preenchimento da respectiva PER/DCOMP.
22. Assim, em homenagem ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo fiscal, a Recorrente entende que o seu pedido de compensação
deve ser integralmente homologado, com o reconhecimento do crédito pleiteado
relativo ao saldo negativo de CSLL, do ano-calendário de 2005, sob pena de
enriquecimento ilícito do Erário.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.063 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901880/2011-98
5
No que concerne ao pedido conclui que:
V. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
23. Diante do exposto, a Recorrente entende como demonstrado que a r. decisão
da DRJ merece reforma parcial porque a existência de diminutos lapsos no
preenchimento da PER/DCOMP não pode dar azo à não homologação parcial da
compensação pleiteada pela Recorrente.
24. Na realidade, a Recorrente comprovou que o crédito compensado
efetivamente existe, inclusive tendo sido reconhecida a sua existência pela r.
decisão da DRJ. Nesse sentido, devem ser aplicados, ao caso concreto, os
precedentes do CARF que reconhecem a possibilidade de validação do crédito
compensado, mesmo quando há diminuto lapso no preenchimento da
PER/DCOMP, pois entender o contrário iria de encontro ao princípio da verdade
material que rege o processo administrativo federal.
25. Com base no exposto, a Recorrente requer que o presente recurso voluntário
seja julgado totalmente procedente, com a reforma parcial da r. decisão proferida
pela DRJ e a consequente homologação integral da compensação pleiteada pela
Recorrente, com a consequente baixa e o arquivamento do presente processo
administrativo.
26. Por fim, a Recorrente protesta provar o alegado por todos os meios de prova
em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente com a conversão
do feito em diligência para que se apure o direito da Recorrente, bem como a
posterior apresentação de documentos complementares.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$365.125,32 (R$451.003,02 - R$85.877,70) referente ao ano-calendário de 2005
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.063 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901880/2011-98
6
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972). “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante” (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.063 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901880/2011-98
7
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.063 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901880/2011-98
8
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.063 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901880/2011-98
9
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica pode
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução
Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de
dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado sobre a receita
pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de
energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 4,80% de IRPJ, de
1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os
rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução
Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.063 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901880/2011-98
10
dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado sobre a receita
pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de
energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2% de IRPJ, de 1,0%
de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os
rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A Recorrente se equivoca no preenchimento do Per/DComp, pois em lugar de haver
informado a integralidade do valor de retenção relativamente ao CNPJ 33.000.167/0001-01 –
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS, deveria haver informado parte das mesmas no código 6147
e parte no código 6190, como indicado inclusive na Ficha 50 – Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte da DIPJ do ano-calendário de 2005, e- fl. 91.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte, de acordo com o acervo fático-probatório composto de comprovante de
retenção, e-fls. 96-105.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168.
Verifica-se que o início de prova a respeito da comprovação de inexatidão material
no preenchimento do Per/DComp permite retomar a análise do direito creditório em relação às
parcelas de retenções e das estimativas compensadas do ano-calendário de 2005.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.063 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901880/2011-98
11
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.063 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901880/2011-98
12
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador do retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. A justificativa arguida pela
Recorrente, por essa razão, não se justifica.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento em parte para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das
Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação
de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.063 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901880/2011-98
13
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 195
DF CARF MF
Original